Tribunal: TJDFT
Processo: 0726012-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0726012-77.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO MELLO DE VASCONCELOS, JUNIA DE OLIVEIRA PORTO EMBARGADO: JOSE TADEU SANTIAGO D E C I S Ã O JÚNIA DE OLIVEIRA PORTO e RODRIGO MELLO DE VASCONCELOS opõem Embargos de Declaração (ID 16176705) ao v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.o 0726012-77.2019.8.07.0000, que negou provimento ao recurso interposto pelos ora embargantes e assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL NA FASE DE CONHECIMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. REVELIA. INTIMAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIA EDITALÍCIA. Para que se considere o réu em local ignorado ou incerto, é preciso que as possibilidades de obtenção de seu endereço, sob uma perspectiva de razoabilidade, tenham sido tentadas, inclusive com a cooperação do Juízo. Afigura-se suficiente para legitimar a realização da citação por edital as tentativas frustradas de citação pelos Correios, desde que o motivo de devolução da missiva com aviso de recebimento tenha sido “mudou-se” ou “desconhecido”, somente devendo ser determinada a realização da diligência por oficial de justiça quando o motivo for “ausente” ou “recusou recebimento”. O devedor, citado por edital na fase de conhecimento, que tiver sido revel, será intimado para cumprir a sentença igualmente pela via editalícia, na forma preconizada pelo artigo 513, § 2o, inciso IV do CPC.” Em síntese, os embargantes asseveram que, “dentre os fundamentos [invocados para] o provimento do agravo [...], suscitaram nulidade na intimação do cumprimento de sentença, pois deveria ter havido a intimação por carta (inciso II do §2o do art. 513 do CPC) ao invés da intimação por edital (inciso IV do §2o do art. 513 do CPC). Isso porque houve a apresentação de contestação pela Defensoria Pública em nome dos Embargantes, circunstância que afasta[ria] a revelia”. Segundo argumentam, “o acórdão concluiu que a intimação teria ocorrido de modo adequado, ante os efeitos da revelia, ou seja, deveria ser adotado o procedimento de intimação via edital, nos termos do inciso IV do §2o do art. 513 do CPC”. Aduzem, nesse diapasão, omissão no julgado, no que tange à “existência e [aos] efeitos da contestação apresentada às fls. 199/200 do processo originário (doc. 01), também objeto de réplica, a qual afasta os supostos reflexos da revelia, nos termos do art. 344 do CPC”. Reputam, com tal argumento, “provável o direito invocado quanto à nulidade da intimação do cumprimento de sentença, bem como o risco de dano de difícil reparação caracterizado pelo pedido de levantamento de valores já realizado pelo Embargado em 20.05.2020 (doc. 02)”. Requerem, liminarmente, a suspensão da eficácia do v. acórdão impugnado e, no mérito, o provimento do recurso, com efeito modificativo, a fim de que, sanando o alegado vício, “seja declarada a nulidade da intimação do cumprimento de sentença efetivada por edital, reabrindo-se o prazo para pagamento voluntário da condenação”. Dispensado o preparo regular (art. 1.023, caput, do CPC). É o relato do necessário. Decido. Sem prejuízo de posterior análise acerca da presença ou não, no pronunciamento judicial, dos vícios ensejadores do manejo dos embargos de declaração, fato é que, nos termos do art. 1.026, § 1o, do CPC, “a eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. A primeira hipótese de suspensão (probabilidade de provimento do recurso) é exemplo de tutela da evidência recursal, ao passo que a segunda (relevância da fundamentação e risco de dano grave ou de difícil reparação) é o tradicional caso de tutela de urgência, no âmbito do recurso. Na situação em apreço, embora os embargantes formulem pedido de tutela de urgência, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar do efeito suspensivo pleiteado. Isso porque o âmbito de incidência do art. 513, § 2o, II, do CPC circunscreve-se às hipóteses nas quais o executado, na fase de conhecimento, não haja sido citado por edital, contexto em que haverá de se observar o inciso IV do mesmo dispositivo, consoante expressa dicção legal: “Art. 513, § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: (...) II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; (...) IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento.” Com efeito, aplica-se o inciso II para casos em que, não tendo sido citado por edital na fase de conhecimento, o executado esteja representado pela Defensoria Pública ou não tenha procurador constituído nos autos. Citado, porém, na fase de conhecimento, por edital, o executado, ainda que a Defensoria Pública intervenha no feito no exercício da Curatela Especial e apresente contestação, aplicar-se-á, na fase de cumprimento de sentença, o mencionado inciso IV do § 2o do art. 513 do CPC. Tal conclusão decorre de interpretação sistemática do Código, especialmente da combinação do art. 513 com o art. 72, II, e parágrafo único, nos quais se lê, in verbis: “Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao: (...) II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei.” Ora, se a Curatela Especial é exercida pela Defensoria Pública e a esta cabe, no exercício daquela função, intervir, entre outras, na hipótese em que o réu, citado por edital, foi revel, a mera circunstância de esse órgão público apresentar contestação por negativa geral não é o quanto basta para descaracterizar a “revelia”, para fins de aplicação, seja do art. 72, II, seja do art. 513, § 2o, IV, do CPC. A “revelia” referida nesses dispositivos é, portanto, aquela verificada antes da nomeação da Defensoria Pública para intervir no feito, na condição de Curador Especial, situação por certo diversa daquela em que a parte está, simplesmente, “representada pela Defensoria Pública”, como diz o art. 513, § 2o, II, do CPC. A representação, neste último caso, é convencional, ao passo que, naquele, é legal/judicial. Ademais, “revelia” e “efeito da revelia” não se confundem. “Revelia” é ausência de contestação. “Efeito da revelia” é a possibilidade de presunção da veracidade das alegações de fato deduzidas pelo autor. Ou, nos termos do art. 344 do CPC, “se o réu não contestar a ação, será considerado revel [revelia] e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor [efeito da revelia]”. O mérito do agravo de instrumento foi restrito ao exame de eventuais nulidades e, portanto, de supostos erros de procedimento. A isso diz respeito, por exemplo, a regência do caso pelo inciso II ou IV do § 2o do art. 513 do CPC e, assim, ao estabelecimento da configuração ou não da revelia, no particular. Situação diversa é analisar questões relativas a eventual erro de julgamento, âmbito no qual se insere a correção ou não de incidência do efeito da revelia, no caso concreto. Tais indagações não foram objeto do recurso de agravo e, portanto, descabe qualquer consideração acerca da matéria, nestes embargos. Não sendo relevante a fundamentação do recurso, igualmente não se vislumbra risco de dano aos embargantes, ainda que pendente de análise pedido de levantamento de valores formulado pelo embargado, sobretudo quando se tem em conta que a omissão apontada pelos recorrentes não é, em princípio, capaz de alterar o teor do v. acórdão embargado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Ao agravado. P.I. Carmelita Brasil Relatora